Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO ADEQUADO. TEMA 984 DO STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$7.219,00, a título de honorários, pela atuação da requerente no Processo Judicial 0728143-40.2020.8.07.0016 e Processo de Execução 0747076-90.2022.8.07.0016, perante a Auditoria Militar do Distrito Federal. Com correção monetária pela SELIC desde a nomeação, em 06.04.2021. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.
2. A controvérsia recursal incide sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários a advogado dativo e sobre o valor da condenação.
3. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CRFB/1988).
4. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo e de velar pela razoável duração do processo (Art. 139 do CPC).
5. Segundo a previsão legal do §1o do art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz.
6. Inexiste nos autos demonstração de atuação voluntária e gratuita do advogado. Inaplicabilidade da Portaria Conjunta 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT, à hipótese.
7. A Decisão Judicial de ID 46269529 - Pág. 3 demonstra a nomeação de advogado dativo em razão da suspensão de atuação da Defensoria Pública na Auditoria Militar.
8. Encontra-se incontroverso nos autos a atuação da autora em audiências de instrução, diligências, Alegações Escritas, sustentação oral na sessão de julgamento e, ainda, na execução penal, audiência admonitória (ID 46269538).
9. Com efeito, o pagamento dos honorários pelo Distrito Federal a advogado nomeado para a defesa de parte juridicamente necessitada é medida imperativa.
10. O montante fixado a título de remuneração do advogado revela-se adequado, haja vista o cotejo entre os esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados e a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (Tema 984 do STJ).
11. Por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se, de ofício, que a correção monetária incide somente a partir do arbitramento dos honorários advocatícios, data da intimação do Distrito Federal da sentença proferida nos presentes autos na situação em tela, pois esse é o termo inicial da ciência do réu quanto ao valor devido à parte autora.
12. Sentença parcialmente reformada para que a correção monetária incida a partir da intimação do réu quanto o arbitramento de honorários advocatícios. Mantida em seus demais termos.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
14. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.